Tribunal: TJES
Processo: 5019902-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019902-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDUARDO DA CONCEICAO NUNES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A SERVIDORES. MOTIM. ART. 50, VI, C/C ART. 39, II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS. INTERRUPÇÃO DO MARCO PARA PROGRESSÃO E PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por reeducando contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, consistente em desobediência e desrespeito aos servidores durante motim, com fundamento no art. 50, VI, c/c art. 39, II, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção do marco para progressão de regime e a perda dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes e individualizadas da autoria da falta grave atribuída ao agravante; (ii) estabelecer se é admissível o reconhecimento da falta grave diante da alegada imputação coletiva de conduta; e, (iii) determinar se a sanção aplicada é proporcional aos fatos apurados no procedimento administrativo disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os registros fotográficos constantes do PAD e os depoimentos dos policiais penais demonstram a presença e a participação ativa do agravante no motim, evidenciando conduta individualizada de desobediência às ordens dos servidores.

Os depoimentos dos policiais penais gozam de fé pública e, quando firmes e coerentes, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria da falta grave no âmbito da execução penal.

A permanência do agravante no pátio interno, em contexto de resistência coletiva, incitação à desordem e risco de amotinamento, caracteriza violação aos deveres de obediência e respeito previstos no art. 39, II, da Lei de Execução Penal.

A conduta apurada amolda-se ao conceito de falta grave previsto no art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, sendo legítimas as consequências legais impostas, inclusive a interrupção do marco para progressão e a perda dos dias remidos.

A sanção aplicada revela-se proporcional à gravidade dos fatos, diante da necessidade de preservação da ordem e da disciplina no ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019902-78.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDUARDO DA CONCEICAO NUNES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de
A
gravo em
E
xecução
Penal
interposto por
EDUARDO DA CONCEIÇÃO NUNES
, em face da decisão (id.17101328 – seq. 678.1), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, inciso VI c/c art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, determinando, como consequência, alteração da data-base para progressão de regime, perda de 1/4 dos dias remidos e anotação da falta nos registros de execução,
com base no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 034/2024.

Nas razões recursais (id. 17101328 – seq. 703.1), a defesa sustenta ausência de provas seguras da autoria, a impossibilidade de aplicação coletiva de falta grave e a desproporcionalidade da sanção imposta.

Acerca

d
os fatos
, consta do PAD nº 034/2024 (seq. 600.1), que em 20 de janeiro de 2024, ao término da visita social na galeria Fox (celas 01 a 10), o agravante junto com outros internos, desobedeceram à ordem de retorno organizado às celas, permanecendo apenas os ocupantes das celas 08, 09 e 10. Diante da resistência, foi solicitado apoio, sendo identificado o preso Daniel Rodrigues Oliveira em comportamento exaltado e incitador.

Em razão da escalada de tensão e do risco de amotinamento, foram empregados meios de contenção, inclusive spray de pimenta. Verificaram-se ainda tentativas de retirada de concreto, incitação à violência e deslocamento desordenado dos internos, em violação aos procedimentos de segurança. Apesar das medidas adotadas, alguns presos passaram a arremessar objetos contra os servidores, o que ensejou o acionamento de equipes especializadas e reforço externo, possibilitando o restabelecimento da ordem.

Em decorrência da intervenção, houve presos lesionados por munição de impacto controlado, os quais foram encaminhados para atendimento médico e às autoridades competentes. Após a normalização, realizaram-se revistas nas celas, com apreensão de materiais ilícitos e substituição dos kits dos internos. Em razão do motim, as visitas sociais das galerias Bravo e Fox (celas 11 a 20) foram suspensas, com a devida comunicação aos familiares, sendo a ocorrência registrada por sistema de monitoramento e por boletim de ocorrência.

Ao ser ouvido, o apenado
negou participação
, alegando que apenas
estava
saindo para visita social
.

Contudo, conforme se verifica na imagem de fl. 201, corroborada pela imagem de fl. 175 do Procedimento Administrativo, restou evidenciada a participação do reeducando no motim, uma vez que se encontrava no pátio interno juntamente com os demais presos envolvidos, circunstâncias aptas a caracterizar conduta de desobediência e desrespeito.

Assim, diversamente do alegado pela defesa, o reconhecimento da falta grave fundamentou-se em conduta devidamente individualizada do agravante, lastreada em registros fotográficos e nos depoimentos dos agentes penitenciários, os quais, de forma firme e coerente, o apontaram como um dos participantes do motim.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial de que, os depoimentos prestados pelos policiais penais, são dotados de fé inerente à função pública por eles exercida, e são suficientes para atestar a materialidade e a autoria da falta grave.

Desse modo, as provas constantes no processo administrativo, especialmente os registros fotográficos e o depoimento dos policiais penais, apontam o cometimento da falta grave, pois o agravante participou de movimento, para subverter a ordem e a disciplina, os servidores infringindo as normas previstas no art. 50, inciso VI
1
da Lei nº 7.2010/84.

Diante disso, reconheço a regularidade da decisão que determinou a perda dos dias remidos, haja vista que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a ocorrência da falta grave.

Sobre o tema, cito precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...)1.
A conduta de desobediência, desacato e desrespeito ao servidor, amolda-se com exatidão aos ditames estabelecidos no artigo 50, VI, da Lei de Execução Penal, que dispõe que comete falta grave o condenado que inobservar os deveres previstos no inciso II, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais, que, por sua vez, exige como dever do condenado obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal nº 5010962-32.2022.8.08.0000
Relator: EDER PONTES DA SILVA
, Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas,
Data de Julgamento:
16/03/2023
)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
- Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39 desta Lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao presente recurso.